Tribunal: TCU
Processo: 019.474/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de subvenção econômica que teve como objeto Elaboração e comercialização de pratos a base de pescados prontos para consumo com uso da tecnologia 'Souis Vide'- Método de cozinhar em sacolas plásticas seladas a vácuo em baixas temperaturas por um longo tempo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor de Maria Auxiliadora Fonseca Carvalho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Subvenção Econômica (CSE) 05.13.0121.00 à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - Fapeam e, em seguida, à Maria Auxiliadora Fonseca Carvalho, microempresária individual, por intermédio do Contrato de Subvenção Econômica 042/2014, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Elaboração e comercialização de pratos à base de pescados prontos para consumo com uso da tecnologia 'Souis Vide'- Método de cozinhar em sacolas plásticas seladas a vácuo em baixas temperaturas por um longo tempo"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel a Sra. Maria Auxiliadora Fonseca Carvalho , com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992 e julgar irregulares as suas contas , condenando-a ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/11/2014 84.977,50 9.2. aplicar à Sra. Maria Auxiliadora Fonseca Carvalho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para as providências que entender cabíveis.